Tribunal: TJES
Processo: 5001793-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001793-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DJALMA DOS ANJOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA INICIAL DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor idoso, diagnosticado com síndrome demencial, Mal de Parkinson e sequelas de AVC, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar liminar que determinava o custeio de tratamento domiciliar (home care), nos limites do contrato. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa e condenou a ré ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão contratual posterior à propositura da demanda implica perda superveniente do objeto; (ii) definir se houve inovação indevida no pedido inicial, com prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, notadamente quanto à nulidade de cláusulas contratuais e ao ressarcimento de despesas com insumos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção contratual superveniente não afasta o interesse de agir em relação ao período anterior, considerando que a demanda foi proposta antes da rescisão e abrange obrigações surgidas enquanto vigente o vínculo contratual.

A alegação de inovação indevida não prospera, pois os pedidos de ressarcimento e de nulidade de cláusulas abusivas decorrem logicamente da causa de pedir e dos pedidos expressos, sendo admissível a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A cláusula contratual que prevê assistência domiciliar sem custo adicional evidencia a obrigação da operadora de fornecer o tratamento requisitado, afastando a alegação de negativa injustificada por parte do beneficiário.

A recusa inicial do tratamento domiciliar e a ausência de estrutura adequada na residência do paciente não afastam a responsabilidade da operadora, tampouco justificam a exclusão da verba honorária fixada na sentença.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão contratual superveniente ao ajuizamento da ação não prejudica o interesse de agir em relação a obrigações exigíveis enquanto vigente o vínculo contratual.

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite o reconhecimento de pedidos implícitos, não havendo nulidade por inovação quando os pedidos formulados decorrem da narrativa e da causa de pedir.

É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar (home care) quando indicado como alternativa à internação hospitalar e previsto expressamente em contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 86, parágrafo único; 329; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.119.814/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30.06.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, REsp 1.909.883/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.03.2025, DJEN 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001793-75.2024.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: DJALMA DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Djalma dos Anjos, então (19.01.2024) com 91 (noventa e um) anos de idade, diagnosticado em 2021 com síndrome demencial e Mal de Parkinson, além de ter sofrido AVC isquêmico com sequelas em 2023, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico na qual formulou os seguintes pedidos:

“d) Ao final, sejam julgados PROCEDENTES os pedidos, confirmando-se a liminar, para o fim de:

d.1) seja declarada a nulidade de eventual cláusula contratual que exclui a cobertura do tratamento domiciliar e declare o tratamento domiciliar como um direito do consumidor;

d.2) seja a Requerida obrigada a fornecer o tratamento domiciliar (home care) ao consumidor, com todos os medicamentos e insumos necessários;

e) A condenação da Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.” (Páginas 11-12 do id 13910176).

O MM. Juiz
a quo
, após deferir a medida liminar requerida na petição inicial (id 13911460) e depois do regular processamento do feito, proferiu a Sentença recorrida (id 13911606), na qual decretou a revelia da Unimed e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE, os pedidos contidos na exordial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar a manutenção da tutela ora deferida por este juízo, confirmando os efeitos à obrigação de fazer de autorizar, custear a assistência domiciliar, conforme orientação médica e obedecendo os limites do contrato.

Por fim, condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com os termos da Sentença, a Unimed, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 13911607), no qual aduz que houve perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, uma vez que o ora Apelado deixou de integrar o rol de beneficiários do plano de saúde em 28.03.2025, com extinção do vínculo contratual e, portanto, da obrigação de custear a assistência domiciliar.

O argumento em questão, embora relevante, não é capaz de implicar na reforma da Sentença recorrida, haja vista que a demanda fora ajuizada antes da data da rescisão contratual e, evidentemente, até o dia 28.03.2025 havia interesse de agir do Apelado, inclusive em relação aos custos dos serviços médicos prestados pela Apelante.

A Apelante também aponta violação ao art. 329 do Código de Processo Civil (CPC), notadamente quando o MM. Juiz
a quo
admitiu inovação ao pedido inicial, especialmente quanto à pretensão de declaração de nulidade de cláusulas contratuais e de ressarcimento por despesas com cama hospitalar e insumos.

Com a devida vênia da Apelante, não se há falar em indevido aditamento ou alteração de pedido ou de causa de pedir, já que o pedido de ressarcimento de despesas surgidas após a internação do Apelado ou de anulação de cláusulas que possam impedir a assistência
home care
é consequência lógica e direta de toda a argumentação desenvolvida na petição inicial - relativa à negativa do tratamento médico solicitado - e, inclusive, congruente com os requerimentos formulados (citados no início do voto).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, há muito já consagra o entendimento de que o pedido deve ser examinado a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, como se vê no seguinte - e recente - julgado:

(...). Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa deve observar o dever de veracidade e pertinência da informação, sob pena de caracterizar-se abusiva. 2. O quantum indenizatório por dano moral deve ser proporcional à gravidade da ofensa e ao grau de culpa, não sendo passível de revisão se não for irrisório ou exorbitante. 3. A decisão judicial deve ser fundamentada de forma clara e objetiva, abordando as questões relevantes para o deslinde do litígio. 4.
Não há violação dos limites da causa quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da petição inicial aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade
". (...). (AgInt no AREsp n. 2.119.814/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025). (Sem grifo no original).

Ademais, também o STJ possui entendimento de que, além da abusividade da cláusula contratual que veda o
home care
como alternativa à internação hospitalar, o fornecimento desta modalidade de internação domiciliar deve abranger os custos e insumos necessários à sua implantação. Neste sentido:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes
. 2. "
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital
" (REsp 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 1.909.883/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). (Sem grifo no original).

E no próprio contrato firmado entre as partes há cláusula clara que assim estabelece:

“09 - BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS

(...).

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

A FACILIDADE DO ATENDIMENTO EM CASA, SEM CUSTO ADICIONAL PARA OS PACIENTES QUE ESTÃO COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, ACAMADOS OU COM DOENÇA CRÔNICA. (...).” (Página 05 do id 13910180).

A referida cláusula, aliás, afasta a alegação, contida nas razões recursais, de que os honorários advocatícios foram indevidamente impostos apenas à Apelante, uma vez que, segundo sustenta, os familiares do Apelado recusaram proposta de
home care
e, com isso, prolongou a internação hospitalar e, inclusive, o ajuizamento da demanda.

E afasta porque,
data venia
, houve inicialmente recusa de fornecimento do
home care
(página 01 do id 13910181) e o Apelado demonstrou a impossibilidade, na ocasião, de estrutura adequada em seu domicílio para possibilitar a continuação do tratamento de sua saúde (vide, por exemplo, o croqui na página 04 do id 13910177 e as fotografias nos ids 13911443, 13911444 e 13911445), ou seja, a condenação da Apelante justifica o arbitramento de verba honorária em seu desfavor.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.